Tribunal: TJMT
Processo: 1018803-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018803-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), MARCIA LANDIM DE CARVALHO - CPF: 632.040.022-68 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018803-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA LANDIM DE CARVALHO

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR ESTIPULADO EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE IMÓVEL DO MESMO PADRÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta alteração o valor estipulado em tutela de urgência para pagamento de aluguel de imóvel interditado quando mostra-se dentro da média do que é cobrado por outros do mesmo padrão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018803-70.2019.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar

que
às rés paguem em favor da autora, aluguel TUTELA provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil setecentos reais), até o final da ação
.

A agravante alega que em 2008 adquiriu uma unidade no Condomínio Residencial Terra Nova, porém todas as casas daquela rua sofreram várias rachaduras e deslocamentos de parede e piso, conforme laudo técnico que atestou que
aquele solo não é adequado para edificações,
o que autorizou a concessão da medida de urgência pleiteada.

Aduz, no entanto, que, conforme avaliação de mercado, o aluguel é de R$2.400,00 e a quantia fixada pelo juízo
a quo
é insuficiente para alugar outro imóvel no mesmo padrão.

Pede a majoração desse montante.

Contraminuta apresentada no Id n. 33175476.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante anexou documentos que, ao menos em princípio, comprovam que o imóvel residencial que adquiriu tem problemas estruturais, com possibilidade de desabamento.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do direito notadamente pelos documentos juntados, comprovando o domínio do imóvel em favor da requerida, conforme documento de Id. no 25707917.

Vejo também, que o respectivo imóvel, está apresentando problemas estruturais, em virtude do deslocamento do solo, conforme laudo da Defesa Civil juntado à Id. no 25707924, existindo inclusive, a possibilidade de desabamento.

Sobre o tema entende a jurisprudência:

(...)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual está na possibilidade de ficarem no imóvel, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, configurando o segundo requisito autorizador da medida.

Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE pretendida, para determinar às rés paguem em favor da autora, aluguel TUTELA provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil setecentos reais), até o final da ação.
(Id 27718951)

Nesta via ela busca a majoração da quantia definida a título de aluguel para R$2.400,00.

Não obstante as razões expostas, o caso tem de ser examinado com cautela, visto que nessas situações é preciso considerar que a importância a ser fixada dever ser compatível com o imóvel que apresentou as falhas apontadas e, em análise sumária, reservada a esta fase anterior à instrução processual, conclui-se que o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
é razoável.

Ademais, o preço dos aluguéis de unidades similares que a agravante trouxe estão exatamente nessa média (Id n. 28121453 – R$ 1.905,00 e Id n. 28121455 – R$ 1.500,00).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020